Tribunal: STJ
Processo: 5006037-02.2024.8.21.0019
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3060013 - RS(2025/0374189-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MARIA ENIA HENRICH
OUTRO NOME
: MARIA ENIA FRITZ
ADVOGADOS
: ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
AGRAVADO
: CREFISA
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
S/A
ADVOGADO
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO
ESPECIAL.
1. Ação revisional de contrato bancário.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: Súmula 83/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54640199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:03:32
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 74f2939f-6e22-49c0-9fb8-0d9854f09cc9

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3060013 - RS (2025/0374189-8)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: MARIA ENIA HENRICH
OUTRO NOME
: MARIA ENIA FRITZ
ADVOGADOS
: ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
AGRAVADO
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação revisional de contrato bancário.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação do seguinte fundamento da
decisão de inadmissibilidade: Súmula 83/STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por MARIA ENIA HENRICH (MARIA
ENIA FRITZ), contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial..
revisional de contrato bancário, ajuizada pela parte ora agravante,
Ação:
em face de CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, parte ora
agravada, na qual requer a revisão do contrato, a descaracterização da mora e a
repetição do indébito.
julgou extinto o processo sem resolução de mérito.
Sentença:
negou provimento ao recurso de apelação interposto pela
Acórdão:
parte ora agravante, nos termos da seguinte ementa:
Documento eletrônico VDA53051196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/12/2025 10:28:46
Código de Controle do Documento: b127ef77-4256-4e1f-a87c-135d694048fb

APELAÇÃO
CÍVEL.
NEGÓCIOS
JURÍDICOS
BANCÁRIOS.
AÇÃO
REVISIONAL.
PROCURAÇÃO ATUALIZADA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO DA
AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. Ações revisionais em massa autorizam a juntada de
procuração atualizada e devidamente reconhecida. Descumprimento de determinação
judicial para regularização processual. Exigência do Ofício-Circular 077/2013-CGJ-RS.
Sentença de extinção mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (e-STJ fl. 105)

opostos pela parte ora agravante, foram
Embargos de Declaração:
rejeitados.
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
alega, em síntese, que impugnou especificamente
Agravo interno:
todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, inclusive as Súmulas 83 do
STJ e 283 do STF, e que a controvérsia é exclusivamente de direito, sem incidência
da Súmula 7 do STJ. Traz questões relativas ao mérito do recurso especial. Requer,
assim, o provimento do agravo para que seja determinado o processamento do
recurso especial e apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento no
III, do CPC, ante a ausência de impugnação
art. 932,
do seguinte fundamento da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/RS:

i) incidência da Súmula 83/STJ.

- Da

Súmula 83/STJ
Em seu agravo em recurso especial, a parte agravante não refutou a
incidência da
pois não indicou precedentes contemporâneos ou
Súmula 83/STJ,
supervenientes aos referidos na decisão agravada, de forma a comprovar que o
acórdão recorrido diverge da orientação jurisprudencial desta Corte Superior,
tampouco realizou qualquer distinção entre o precedente aplicado à hipótese e a
questão jurídica decidida neste processo.
Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe
AREsp 868.542/RJ,
1/8/2017
e AgInt no
Quarta Turma, DJe
AREsp 2.257.194/GO,
26/10/2023.
Documento eletrônico VDA53051196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/12/2025 10:28:46
Código de Controle do Documento: b127ef77-4256-4e1f-a87c-135d694048fb

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível impugnar
a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt no

Terceira
Turma,
DJe

e
AgInt
no
AREsp
2.152.939/RS,

18/8/2023
Quarta Turma, DJe
AREsp 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA53051196 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 12/12/2025 10:28:46
Código de Controle do Documento: b127ef77-4256-4e1f-a87c-135d694048fb

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.060.013 / RS
Número Registro: 2025/0374189-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50060370220248210019
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA ENIA HENRICH
OUTRO
NOME
: MARIA ENIA FRITZ
ADVOGADOS : ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
AGRAVADO
: CREFISA
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
S/A
ADVOGADO
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CLÁUSULAS ABUSIVAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA ENIA HENRICH
OUTRO
NOME
: MARIA ENIA FRITZ
ADVOGADOS : ROMULO GUILHERME FONTANA KOENIG - RS095538
CÁSSIO AUGUSTO FERRARINI - RS095421
AGRAVADO
: CREFISA
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
S/A
ADVOGADO
: ALEXSANDRO DA SILVA LINCK - RS053389
Documento eletrônico VDA54617831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:43:26
Código de Controle do Documento: da63bc7f-f18e-4f3e-a5c6-0f5ddbab955f

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54617831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:43:26
Código de Controle do Documento: da63bc7f-f18e-4f3e-a5c6-0f5ddbab955f